Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – TRÁFICO DE DROGAS – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS – INDEFERIMENTO – OCORRÊNCIA DISCIPLINAR GRAVE – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA INSUFICIENTE - FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE FORMA GRADATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade.
2. Em que pese o resultado satisfatório constatado pela equipe técnica da Unidade em que internado o adolescente, deve-se ter em conta a necessidade de sedimentação do progresso, não apenas em virtude do pouco tempo de internação do jovem, como em razão do histórico infracional do adolescente, assim como em razão de ocorrência disciplinar de natureza grave em período recente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.